Tribunal: TJMT
Processo: 1012370-97.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012370-97.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANTONIO CASSIANO BORGES - CPF: 017.713.331-70 (APELADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E O SERVIÇO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA –
REALIZAÇÃO DE SAQUE VIA TED E MEDIANTE OPERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
– COMPROVADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, de contrato comprovando a
contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, assinado eletronicamente pelo Apelado mediante o envio de foto, documentos pessoais e foto do cartão; bem como, a juntada de comprovante da transferência via TED e de fatura de cartão de crédito comprovando a realização de saque via cartão de crédito.

2. Contrato com informações claras acerca do negócio jurídico, dentre as quais:
i)
que o valor das parcelas do empréstimo tomado mediante saque seria lançado na fatura do cartão de crédito consignado de sua titularidade, juntamente com as demais despesas lançadas em cartão (
Cláusula 5.1
) e
ii)
que a amortização do pagamento mínimo das faturas se dá mediante desconto em folha de pagamento, bem como que em caso de não pagamento do valor total da fatura o saldo devedor remanescente será financiado, sujeitando-se aos encargos de financiamento descritos no contrato (
Cláusula 6.11
).

3. Comprovada a contratação do serviço, sua utilização (mediante saques) e a ciência do contratante, ora Apelado, quanto aos termos do contrato e encargos assumidos, há que ser reformada a r. sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial dentre os quais o pedido de conversão da modalidade de empréstimo

4.
Recurso provido

para
reformar a r. sentença recorrida
,

de modo que, reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado,
julgue improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Sinop
nos autos da
Ação Declaratória Cumulada com Indenizatória n. 1012370-97.2022.8.11.0015
, movida por
ANTÔNIO CASSIANO BORGES
que
JULGOU PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para determinar a
conversão
do plano contratado de
“cartão de crédito consignado”
para
“empréstimo consignado”
, anotando todas as providências, realizando o recálculo da dívida, a ser definido um valor fixo e mensal até a quitação do valor, bem como
condenar
o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais fixada em
R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigida pelo INPC, desde a data do desembolso, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação
.

E, considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma
“pro rata”
, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, vedada a compensação, com a ressalva de que fica suspensa a exigibilidade de pagamento das verbas sucumbenciais em relação ao Requerente em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

O Requerido opôs embargos de declaração (id. 211209204) suscitando omissão na r. sentença quanto aos parâmetros para a conversão da modalidade de empréstimo, mormente no que diz respeito à quantidade de parcelas a serem adotadas para recálculo do contrato e a taxa de juros a ser adotada, contudo os embargos foram rejeitados, dando azo à interposição do presente apelo.

O Apelante sustenta (id. 211209210) a ausência de irregularidade na contratação do serviço de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes em 15/07/2019, cujo contrato é claro quanto ao tipo de serviço fornecido e às taxas cobradas, não havendo que se falar em vício de consentimento uma vez que o Apelado é servidor público estadual, portanto possui instrução suficiente para espancar a tese de hipossuficiência técnica.

Sustenta, ainda:
i)
a impossibilidade de fixação de nova taxa de juros pelo Judiciário, ante a comprovação da utilização do cartão de crédito para saque, ressaltando que no caso em questão foi adotada a taxa prevista no Decreto no 691/2016;
ii)
a impossibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, uma vez que
“na celebração do contrato, o Apelado estava ciente da contratação de cartão de crédito consignado e tinha pleno conhecimento da referida modalidade, sendo impossível sustentar que não tinha conhecimento da contratação”
e, por fim,
iii)
a inexistência de danos materiais e a impossibilidade de devolução dos valores, ante a comprovação da utilização do cartão de crédito para saque e a inexistência de danos morais.

Nesse contexto, pugna pelo provimento do apelo a fim de reformar a r. sentença
a quo
para
julgar improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

O Apelado/Requerente apresentou contrarrazões (id. 211209214) requerendo a manutenção
in totum
da r. sentença recorrida.

Consta nos autos o comprovante do recolhimento do preparo recursal (id. 211464692).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme consta dos autos, o Requerente/Apelado ajuizou a presente
A
ção Declaratória c/c Indenização
argumentando, em síntese, que é funcionário público e consumidor dos serviços bancários da Requerida/Apelante, contudo foi vitima de contratação abusiva por parte da Requerida/Apelante que
“se aproveitando da hipervulnerabilidade do Reclamante em decorrência da sua idade avançada, reprisamos, ao invés de lhe conceder apenas empréstimo consignado, nos termos da lei, firmou, sem que a consumidora, hipervulnerável, ora Reclamante, tivesse conhecimento, induzindo-a a erro, contrato de cartão de crédito com desconto em folha (consignação), inclusive com margem consignável superior aos trinta e cinco por cento autorizados pela lei”
, tornando-o dever
ad eterno
do empréstimo.

O Requerido, por sua vez, apresentou sua contestação (id. 211211291) sustentando, quanto ao mérito, a legalidade da contratação, tendo em vista a anuência do Requerente quanto à contratação do serviço de cartão de crédito consignado, em 15/07/2019, e a comprovação da utilização do cartão para saque, não havendo dúvida quanto à contratação e quanto à ciência das características da contratação, assim como dos seus encargos.

E como prova das suas alegações acostou à sua defesa a cópia dos contratos e solicitações de saque, assim como as faturas de cartão de crédito comprovando a realização de vários saques ao longo dos anos, conforme consta no id. 211211292.

Diante das circunstâncias narradas,
a ação foi julgada parcialmente procedente
, conforme o relatado e sob o seguinte fundamento:

“A parte requerida anexou aos autos, cópia do contrato de adesão ao Cartão de Credito Consignado em id. 102929895. Nele, verifica-se nitidamente a imagem do autor aderindo ao mesmo, além de cópias de seus documentos, não restando dúvidas sobre a contratação.

No entanto, extrai-se das faturas em anexo, que o autor sequer efetuou compras com o cartão de crédito, evidenciando sua intenção de somente contratar um empréstimo consignado.

Com efeito, a modalidade de contrato de cartão de crédito consignado, quando comparada ao contrato de empréstimo consignado convencional, é mais onerosa para o consumidor, na medida em que o desconto na conta, por ser limitado ao pagamento mínimo da fatura, faz incidir juros e taxas que, somadas ao valor da parcela do mês subsequente, elevam o valor da fatura a cada mês, gerando a famosa "bola de neve", cuja dívida perpetua ad eternum. Em contraste, o empréstimo consignado tem prestações fixas mês a mês, com juros mais baixos e data de validade.”
.

Não se conformando, o Requerido interpôs o presente recurso de apelação pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis
:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o,
VIII
,
in verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Compulsando os autos vê-se que a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

A lide gira em torno da legalidade da contratação do serviço de cartão de crédito consignado.

In casu
, o Requerente, ora Apelado, não nega que tenha contratado o empréstimo, porém sustenta que não contratou a modalidade de cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado em folha de pagamento.

Contudo,
restou comprovado nos autos que o Apelado contratou junto ao Apelante o serviço de empréstimo e cartão de crédito consignado, conforme vasta documentação acostada aos autos, entre as quais destaco o contrato mais antigo formalizado com o BANCO BMG, denominado
“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (“CCB”) – CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO PGM”
(id. 211211292 – pág. 14 e 18), acompanhando do Certificado de Conclusão da Formalização Eletrônica, conforme segue:

Vale registrar, ainda, que ao aderir à proposta de contratação descrita acima, o Apelado deu ciência expressa quanto às condições da contratação, assim como quanto aos seus termos, não havendo que se falar em hipossuficiência técnica, uma vez que as cláusulas do contrato são claras quanto à forma de disponibilização dos valores para saque e a forma e encargos de pagamento.

Além de restar comprovada a contratação e disponibilização do serviço, resta igualmente comprovado que o Apelado ficou ciente:
i)
que o valor das parcelas do empréstimo tomado mediante saque seria lançado na fatura do cartão de crédito consignado de sua titularidade, juntamente com as demais despesas lançadas em cartão (
Cláusula 5.1
);
ii)
que a amortização do pagamento mínimo das faturas se dá mediante desconto em folha de pagamento, bem como que em caso de não pagamento do valor total da fatura o saldo devedor remanescente será financiado, sujeitando-se aos encargos de financiamento descritos no contrato (
Cláusula 6.11
).

Logo, pela simples leitura do contrato celebrado entre as partes é possível constatar que
todas as informações necessárias
para se dizer ciente quanto à modalidade de contratação e seus encargos foram disponibilizadas ao Apelado.

Ora, não se pode presumir que o Apelado tinha a intenção de contratar outra modalidade de empréstimo que não o cartão de crédito consignado apenas porque o cartão de crédito não foi utilizado para compras, mesmo porque a utilização do cartão para compras não era a finalidade principal do contrato e sim serviço “acessório” disponibilizado ao contratante.

De mais a mais, restou comprovado que o contrato cumpriu a sua finalidade principal que era a “
CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”
, uma vez que o Apelado realizou o saque, conforme demonstrado pelo comprovante de transferência bancária via TED (id. 211211292 – p. 30) e, principalmente, pelas faturas de cartão acostadas aos autos (id. 211211292 – pp. 32-75), dentre os quais destaco os que seguem:

Sendo assim, resta comprovada a disponibilização de crédito pessoal mediante saque por meio de cartão de crédito consignado, contendo as características do
cartão de crédito
, entre as quais o lançamento dos valores disponibilizados para saque na fatura seguinte de cartão de crédito, cuja ausência de pagamento integral da fatura impõe a cobrança de encargos e pressupõe o interesse no refinanciamento do saldo devedor remanescente.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito consignado.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato e/ou determinar a conversão da modalidade de empréstimo, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

Portanto, vê-se que
o presente apelo merece ser provido para reformar a r. sentença recorrida,

de modo que, reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado,
julgue improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Ao arremate, deixo de analisar as demais irresignações recursais, ante a reforma integral da r. sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pela Requerida para
reformar a r. sentença recorrida
,

de modo que, reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado,
julgue improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Por derradeiro,
afasto a sucumbência recíproca
, para condenar o Apelado/Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que fica suspensa a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024